Tribunal: TJSP
Processo: 1006528-30.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação cominatória visando o fornecimento de home care – Procedência parcial em juízo de primeiro grau – Abusividade da cláusula contratual de exclusão – Precedentes da instância especial – Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relatório médico com prescrição do tratamento e atendimentos necessários - Dever jurídico de cobertura pela seguradora, incluindo os materiais,

Ementa:
Ação cominatória visando o fornecimento de home care – Procedência parcial em juízo de primeiro grau – Abusividade da cláusula contratual de exclusão – Precedentes da instância especial – Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relatório médico com prescrição do tratamento e atendimentos necessários - Dever jurídico de cobertura pela seguradora, incluindo os materiais, equipamentos, medicamentos e insumos, ressalvada a limitação do custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital – Exclusão, todavia, do custeio de cuidador, por falta de previsão contratual - Ônus exclusivo dos familiares ou terceiros – Ausência de prescrição de enfermeiro com conhecimento técnico – Mero auxílio na atividade diária e alimentação – Observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada, em parte - Recurso provido, em parte.